Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PARÂMETROS DE CORREÇÃO OBSERVADOS. PEDIDO INICIAL QUE SE REMETE A ÍNDICES E ENCARGOS NÃO INCIDENTES NAS CONTAS PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição, omissão ou erro de fato no acordão embargado ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de prova da existência de crédito passível de ser exigido em face do banco recorrido sob alegação de má gestão dos depósitos mantidos na conta PASEP do recorrente.

3. Os embargos de declaração não levam em conta a conclusão efetivamente exarada pelo acórdão impugnado, que não se limitou a apontar dúvidas quanto ao valor indicado como devido na petição inicial, tendo julgado improcedente o pedido por estar volvido à cobrança de encargos que não incidem nas contas PASEP.

4. O acordão é claro em seus fundamentos ao concluir que o pedido inicial versa sobre índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa PASEP, de modo que, diante da incongruência da postulação, o embargante não se incumbiu do ônus probatório disposto art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou conduta ilícita ou má gestão de recursos por parte do banco embargado.

5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

7. Embargos de Declaração desprovidos.